Tribunal: TJDFT
Processo: 0723351-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE REDUÇÃO E QUITAÇÃO GARANTIDA DE DÍVIDAS. CONTRATOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRAPROPAGANDA. ASTREINTES. DANO MORAL COLETIVO. LIMITES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação civil pública, confirmou tutela de urgência, determinou a abstenção de publicidade com promessa de redução garantida, impôs contrapropaganda, fixou astreintes, condenou ao pagamento de dano moral coletivo e reconheceu a responsabilidade por ressarcimento de valores pagos pelos consumidores, afastando pedido específico de indenização por busca e apreensão.
2. A prestadora de serviço (ré) recorre objetivando o julgamento de improcedência total dos pedidos.
3. A Defensoria Pública do Distrito Federal (autora) objetiva a parcial reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de “indenizar os consumidores lesados pela busca e apreensão de veículos objeto do financiamento no valor correspondente ao total das parcelas pagas do financiamento, bem como eventual saldo devedor remanescente após o leilão do veículo perante a instituição financeira credora (§ 5o do art. 66 da Lei 4.728/1965)”.
4. No AI 0725973-70.2025.8.07.0000, Acórdão 2054739 (7a Turma Cível), de relatoria do eminente Des. Fabrício Fontoura Bezerra, foi negado provimento ao recurso para manter a decisão agravada, que determinou a suspensão da veiculação de publicidade e determinou a contrapropaganda, em razão da suposta prática de publicidade enganosa pela prestadora de serviço que promete a redução de dívidas de consumidores.
5. Recurso distribuído a esta relatoria em razão de o Des. Fabrício Fontoura Bezerra não mais integrar a 7a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a publicidade e o contrato caracterizam publicidade enganosa e cláusulas abusivas, legitimando contrapropaganda, astreintes e indenização por dano moral coletivo; e (ii) se há é devida a condenação coletiva para indenizar consumidores por prejuízos decorrentes de busca e apreensão de veículos, com liquidação individual posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A publicidade veiculada promete quitação e redução garantida de dívidas, com linguagem assertiva e sem informação adequada sobre riscos, condicionantes e dependência de negociação com instituições financeiras.
8. A análise conjunta da publicidade e do contrato evidencia divergência relevante entre a promessa de resultado e a efetiva prestação do serviço, caracterizando publicidade enganosa por ação e por omissão, nos termos do art. 37, § 1o, do CDC.
9. As cláusulas contratuais transferem ao consumidor os riscos da inadimplência induzida, impõem deveres excessivos e condicionam a suposta garantia a múltiplos requisitos, violando os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva.
10. A prática ultrapassa o mero exagero publicitário, induz o consumidor vulnerável (endividado) a conduta economicamente arriscada e mantém a exigibilidade do débito perante o credor original, com possibilidade de negativação e medidas judiciais.
11. A contrapropaganda é medida adequada, necessária e proporcional, com natureza corretiva, prevista no CDC, destinada a recompor a informação no mercado e neutralizar os efeitos da mensagem ilícita.
12. As astreintes fixadas se revelam compatíveis com a finalidade coercitiva e com a tutela de direitos coletivos, inexistindo dupla penalidade em relação à contrapropaganda e ao dano moral coletivo.
13. O dano moral coletivo está configurado pela ofensa a valores metaindividuais do mercado de consumo, notadamente a confiança, a lealdade e a integridade informacional da publicidade, sendo prescindível a prova de abalo individual.
14. O valor da indenização coletiva atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, o alcance da divulgação, o público vulnerável e a função pedagógico-preventiva.
15. Quanto ao pedido de indenização por busca e apreensão, deduzido pela Defensoria Pública, a condenação coletiva é inviável, pois a configuração do dano e do nexo causal demanda exame individualizado de múltiplas variáveis, envolvendo relação jurídica autônoma com o credor fiduciário. A apuração do alegado prejuízo deve ocorrer em demandas individuais.
IV. DISPOSITIVO
16. Recursos conhecidos e desprovidos.